Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. POSTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DIANTE DA COMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA No 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ).
2. A pena alternativa de prestação pecuniária pode ser executada simultaneamente com o cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
3. Recurso conhecido e provido.